Tribunal: TJSP
Processo: 1118188-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Valor da causa fixado em R$ 274.442,52. Sentença que rejeitou os embargos opostos e condenou a executada-embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00, por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Apelo exclusivo da sociedade de advogados que defende a exequente-embargada

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Valor da causa fixado em R$ 274.442,52. Sentença que rejeitou os embargos opostos e condenou a executada-embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00, por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Apelo exclusivo da sociedade de advogados que defende a exequente-embargada pugnando pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Com razão em parte. Devido à rapidez da demanda e da ausência de dilação probatória, não seria possível a fixação de honorários em percentual incidente sobre o valor da causa, sob pena de violação do princípio da razoabilidade. Haveria uma considerável desproporção entre o tempo de trabalho desenvolvido pelos dignos patronos da sociedade recorrente e os honorários arbitrados. Correta a fixação por equidade, com fulcro no artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. Valor arbitrado em primeiro grau, todavia, que não se mostra suficiente para remunerar o trabalho realizado, observando o grau de zelo que uma causa com alto valor exige, ainda que de baixa complexidade. Por isso, ora se dá o arbitramento dos honorários advocatícios em favor dos advogados da sociedade recorrente em R$ 15.000,00, com correção monetária desde a presente sessão de julgamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. Quantia inferior não remuneraria dignamente o trabalho realizado pelos patronos da sociedade apelante. Isto já inclui a atuação nesta sede recursal. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118188-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COSTA E
TAVARES PAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado NOVA AMORIM
GUIMARÃES E OITICICA DERMATOLOGISTAS S/S LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118188-62.2019.8.26.0100 -Voto no 22278
2
APELAÇÃO. Embargos à execução. Valor da causa fixado em
R$ 274.442,52. Sentença que rejeitou os embargos opostos e
condenou a executada-embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em R$ 2.500,00, por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil. Apelo exclusivo da sociedade de
advogados que defende a exequente-embargada pugnando pela
majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de
Processo Civil. Com razão em parte. Devido à rapidez da
demanda e da ausência de dilação probatória, não seria
possível a fixação de honorários em percentual incidente sobre
o valor da causa, sob pena de violação do princípio da
razoabilidade. Haveria uma considerável desproporção entre o
tempo de trabalho desenvolvido pelos dignos patronos da
sociedade recorrente e os honorários arbitrados. Correta a
fixação por equidade, com fulcro no artigo 85, §8o do Código
de Processo Civil. Valor arbitrado em primeiro grau, todavia,
que não se mostra suficiente para remunerar o trabalho
realizado, observando o grau de zelo que uma causa com alto
valor exige, ainda que de baixa complexidade. Por isso, ora se
dá o arbitramento dos honorários advocatícios em favor dos
advogados da sociedade recorrente em R$ 15.000,00, com
correção monetária desde a presente sessão de julgamento e
juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado,
nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
Quantia inferior não remuneraria dignamente o trabalho
realizado pelos patronos da sociedade apelante. Isto já inclui a
atuação nesta sede recursal. Apelo parcialmente provido.
VOTO n° 22278
RELATÓRIO:
Nova Amorim Guimarães e Oticica Dermatologistas S/S
Ltda. opôs, em 25.11.2019, embargos à execução de título executivo
extrajudicial que lhe move Building Health Distribuidora de Produtos Para
Saúde Ltda. (processo número 1105615-89.2019.8.26.0100). Arguiu a
inépcia da inicial da demanda executiva, que não estaria em conformidade
com o artigo 798 do Código de Processo Civil, pois a embargada não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118188-62.2019.8.26.0100 -Voto no 22278
3
apresentado demonstrativo discriminado, descrevendo analiticamente o
cálculo elaborado, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa. Alegou excesso de execução, ao argumento de que os juros
moratórios deveriam incidir desde a citação, conforme artigo 405 do Código
Civil, e não desde o suposto inadimplemento. Pleiteou a reformulação dos
cálculos e apontou como devido o importe de R$ 274.442,52. Atribuiu à
causa o mesmo valor.
Houve impugnação aos embargos (fls. 27/40) e réplica
(fls. 91/94).
Instadas a especificarem as provas que pretendiam
produzir (fls. 88/89), ambas informaram o desinteresse na produção (fls.
95/96 e 105/107).
Sobreveio sentença (fls. 113/116), em 14.05.2020,
cujo relatório se adota, julgando, de forma antecipada (art. 355, I, do CPC),
“IMPROCEDENTES os embargos à execução e, em consequência, JULGO
EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a
embargante arcará com o pagamento das despesas, custas processuais e
dos honorários advocatícios do patrono do embargado, ora arbitrados em
R$ 2.500,00, por equidade, observando o tempo de duração e
complexidade da demanda, assim como o trabalho exigido do profissional,
nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Salienta-se, por
cautela, no que se refere à fixação dos honorários advocatícios por
equidade, tem-se que o §2o, do artigo 85 estabelece que os honorários
sucumbenciais devem ser fixados entre os patamares de 10% a 20% sobre
o valor da causa ou condenação, de acordo com grau de zelo profissional,
lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118188-62.2019.8.26.0100 -Voto no 22278
4
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de modo que
a fixação dos honorários advocatícios deve, obviamente, respeitar os
postulados
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
vedação
do
enriquecimento sem causa. Com efeito, levando em consideração o valor da
causa, a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o percentual
mínimo legal de 10% implicaria a percepção da monta desproporcional,
acarretando claro enriquecimento sem causa do patrono da parte
vencedora. De tal sorte, sendo inviável, por ofensa à proporcionalidade e
vedação do enriquecimento indevido, a fixação dos honorários de acordo
com o caput do §2o, do artigo 85, necessária a aplicação analógica do §8o,
do referido artigo, fixando-se os honorários, por equidade. Certifique-se nos
autos da ação de execução. Oportunamente, arquivem-se os autos
procedendo-se às anotações necessárias” (fls. 116).
Apela Costa e Tavares Paes Sociedade de Advogados
(fls. 119/128), patronos da exequente-embargada pleiteando a reforma
parcial da r. sentença “para o fim de se majorar os honorários de
sucumbência, para 20% do valor atualizado da causa, ou em percentual
jamais inferior a 10% do referido valor, nos termos da regra prevista no
art. 85, §§2o e 6o, CPC” (fls. 127). Aduz, em resumo, que “o novo CPC
restringiu as hipóteses de arbitramento dos honorários de forma equitativa,
tratando-se de uma exceção à regra geral, ocorrendo apenas quando foi
inestimável ou irrisório o proveito econômico da causa, ou ainda quando
seu valor for demasiadamente baixo. Trata-se, a toda evidência, de norma
de caráter excepcional e de aplicação subsidiária, segundo sua própria
dicção. Assim, pela análise da letra da lei, sem a necessidade de qualquer
esforço interpretativo, fica evidente que a fixação de honorários mediante
apreciação equitativa não pode ser invocada de forma aleatória, mas tão
somente nas causas em que 'for inestimável ou irrisório ou proveito
econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo', o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118188-62.2019.8.26.0100 -Voto no 22278
5
definitivamente não é o caso dos presentes embargos à execução” (fls.
124).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 144/149). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, tendo
em vista a antecipação dos feriados de Corpus Christi, Consciência Negra e
Revolução Constitucionalista no Estado de São Paulo devido à pandemia de
Covid-19, causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). Além disso, o
preparo foi recolhido (fls. 129/130).
Trata-se de embargos à execução opostos por Nova
Amorim Guimarães e Oticica Dermatologistas S/S Ltda. em razão da
demanda executiva que lhe move Building Health Distribuidora de Produtos
Para Saúde Ltda. Foi atribuído à causa o valor de R$ 274.442,52 (fls. 09).
O douto juízo monocrático rejeitou os embargos
opostos e condenou a executada-embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
2.500,00, por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil.
Insta salientar que o douto juízo singular entendeu que
“levando em consideração o valor da causa, a fixação dos honorários
advocatícios de acordo com o percentual mínimo legal de 10% implicaria a
percepção da monta desproporcional, acarretando claro enriquecimento
sem causa do patrono da parte vencedora” (fls. 116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118188-62.2019.8.26.0100 -Voto no 22278
6
Recorre a sociedade de advogados que defende a
exequente-embargada pugnando pela fixação dos honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência conforme dispõe o artigo 85, §2o, da lei
adjetiva. Neste sentido, a sociedade apelante afirma que “pela análise da
letra da lei, sem a necessidade de qualquer esforço interpretativo, fica
evidente que a fixação de honorários mediante apreciação equitativa não
pode ser invocada de forma aleatória, mas tão somente nas causas em que
'for inestimável ou irrisório ou proveito econômico, ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo', o que definitivamente não é o caso dos
presentes embargos à execução” (fls. 124).
Assim, cinge-se a controvérsia recursal apenas quanto
à fixação dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, se por
equidade ou se em observância aos percentuais de 10% à 20% sobre o
valor da causa.
Pois bem.
Na hipótese vertente verifica-se que os embargos à
execução foram opostos pela empresa apelada em 25.11.2019, a sociedade
apelante
apresentou
impugnação
em
07.02.2020
(fls.
27/40)
e,
posteriormente, em 27.04.2020, outra petição (fls. 105/107). Na
sequência, a lide foi julgada de forma antecipada, tendo sido a r. sentença
prolatada em 14.05.2020 (fls. 116).
Deste modo, tendo em vista o valor atribuído à causa
(R$ 274.442,52 fls. 09) a ocorrência de julgamento antecipado e o tempo
de tramitação, era mesmo de rigor o arbitramento dos honorários
advocatícios em favor dos patronos da sociedade recorrente por equidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118188-62.2019.8.26.0100 -Voto no 22278
7
nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Insta salientar que em razão da simplicidade da causa
e ausência de dilação probatória, não seria possível a fixação de honorários
em percentual incidente sobre o valor da causa, sob pena de violação do
princípio da razoabilidade. Ora, haveria uma considerável desproporção
entre a complexidade do trabalho desenvolvido pelos patronos da sociedade
recorrente e os honorários arbitrados.
Por outro lado, referidos honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência, em favor dos advogados da sociedade
recorrente, não foram fixados de modo adequado para remunerar o
trabalho realizado, observando o grau de zelo que uma causa com alto
valor exige, ainda que de baixa complexidade. Por isso, ora se dá o
arbitramento dos honorários advocatícios em favor dos advogados da
sociedade recorrente em R$ 15.000,00, com correção monetária desde a
presente sessão de julgamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir
do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC), nos termos do artigo 85, §8o
do Código de Processo Civil. Quantia inferior não remuneraria dignamente o
trabalho realizado pelos patronos da sociedade apelante. Isto já inclui a
atuação nesta sede recursal.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118188-62.2019.8.26.0100 -Voto no 22278
8
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)